Tribunal: TJDFT
Processo: 0751275-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS IMPUTÁVEIS AO JULGADO QUE RESOLVERA O ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E REEXAMINADAS. RENOVAÇÃO DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA. ELEVAÇÃO DO VALOR DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, §3o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O embargante opõe, pela quinta vez, embargos de declaração com a pretensão de insistir na existência de omissões, cujos apontamentos já foram feitos nos anteriores aclaratórios.
2. O STF firmou entendimento de que, conforme preceitua o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração não se mostram hábeis à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e já apreciados pelo órgão julgador.
3. Com efeito, os vícios de omissão, contradição ou obscuridade suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os surgidos no acórdão do julgamento dos declaratórios anteriores.
4. No caso em comento, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, é rediscutir o mérito a fim de modificar o julgamento, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.
5. Cumpre destacar que a oposição reiterada de instrumentos processuais colocados à sua disposição, mesmo diante da integral solução da controvérsia, viola a garantia constitucional dos demais jurisdicionados de prestação jurisdicional célere e eficiente (art. 5o, LXXVIII, da CF).
6. A interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência desvirtua o direito constitucional a ampla defesa, de molde a configurar abuso do direito de recorrer.
7. Aplicada nos anteriores declaratórios as multas dispostas nos artigo 81, § 2o, c/c art. 1026, § 2o, ambos do CPC, a reiteração da conduta procrastinatória justifica a elevação da multa por embargos declaratórios protelatórios de um para dois salários mínimos vigentes na data do julgamento, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC
8. Outrossim, atrai a incidência do art. 1.026, § 4o, do CPC, o qual preconiza que “Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”.
9. Sobre o assunto, válido trazer à baila recente julgado do STF, in verbis:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA. INCREMENTO DO PERCENTUAL DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 3o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.
1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.
2. Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art. 1.026, § 3o, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaratórios protelatórios, de 1% para 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, Corte em favor da qual declinada a competência.
(MS 36498 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)

10. Ante o exposto, o não conhecimento do recurso, a elevação do valor da multa anteriormente aplicada (ID 16578576) de um para dois salários mínimos vigentes na data do julgamento e a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, são medidas que se impõem.
11. Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa aplicada no acórdão embargado (ID 16578576) de um para dois salários mínimos, e com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.